Tribunal: TJES
Processo: 5006311-83.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006311-83.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALAIR JUNIOR LOPES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO CRIME AUTÔNOMO DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 PARA A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO IV, DA LEI N.º 11.343/06
.
MESMOS FUNDAMENTOS
DAS RAZÕES
D
E APELAÇÃO
.
NÃO CONHECIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
IM
PROCEDÊNCIA.

1. O objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

2. Consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão. Precedentes.

3. Reputo idônea a fundamentação utilizada para exasperação da pena-base de todos os crimes, considerando os maus antecedentes do requerente, aliados à apreensão de 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, 14 (quatorze) pinos de cocaína, 12 (doze) papelotes de cocaína e 35 (trinta e cinco) pedras de crack, todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização.

4. Pedido revisional conhecido em parte e, na parte conhecida, improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
R
evisão
C
riminal ajuizada por
ALAIR JUNIOR LOPES DA SILVA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo
nº
0011054-92.2015.8.08.0048
, pela prática do
s
crime
s

previsto
s
no art
.
33 da Lei nº 11.343/06, art. 180 do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03
,
à pena

de
11
(
onze
) anos de reclusão,
em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

O
requerente
se insurge
contra o édito condenatório,
objetivando

a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em razão d
e
a droga e a arma terem sido apreendidas longe do revisionando ou,
mantida a condenação, seja desclassificado para o art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/03, em respeito ao princípio da especialidade.

S
ubsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base relativa a todos os delitos, ante a inidoneidade da fundamentação do magistrado sentenciante.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça

pelo conhecimento
parcial
da Revisão Criminal e, no mérito,
p
el
a improcedência do pedido revisional.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ALAIR JUNIOR LOPES DA SILVA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0011054-92.2015.8.08.0048, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 180 do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em razão de a droga e a arma terem sido apreendidas longe do revisionando ou, mantida a condenação, seja desclassificado para o art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/03, em respeito ao princípio da especialidade.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base relativa a todos os delitos, ante a inidoneidade da fundamentação do magistrado sentenciante.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, conforme visto, o primeiro pedido revisional refere-se à absolvição dos crimes em comento pela insuficiência probatória ou à incidência da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, em substituição à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido como delito autônomo.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO E PORTE DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO IV, DA LEI N.º 11.343/06, EM SUBSTITUIÇÃO À CONDENAÇÃO DO RÉU NO DELITO AUTÔNOMO RELATIVO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante. 2 – O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados. 3. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 somente deve restar configurada quando as provas dos autos demonstrarem o emprego da arma de fogo como meio para o exercício do tráfico de drogas, o que não ocorre no caso em tela. Sendo os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido autônomos e por tutelarem bens jurídicos diversos, deve perdurar o concurso material (art. 69, CP). 4. Recurso conhecido. Negado provimento. (TJES, Classe: Apelação, 048150104866, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Data da Publicação no Diário: 05/09/2017)

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, na primeira fase, considerou como negativos os maus antecedentes do réu, quanto aos três delitos, bem como a circunstância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, no que se refere ao tráfico de drogas, a saber:

Em relação ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie. Tem maus antecedentes (GUIA n. 157472). Quanto à personalidade e a conduta social, poucos elementos foram trazidos aos autos, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos, ou a mola propulsora para a ocorrência do delito, são injustificáveis. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As consequências “extrapenais" são próprias do crime. O comportamento da vítima não deve ser considerado.

Considerando que as circunstâncias judiciais e os antecedentes criminais registrado, fixo-lhe a pena base de 02 (dois) anos de reclusão.

(...)

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie. Tem maus antecedentes (GUIA n. 157472). Quanto à personalidade e a conduta social, poucos elementos foram trazidos aos autos, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos, ou a mola propulsora para a ocorrência do delito, são injustificáveis. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As consequências “extrapenais" são próprias do crime. O comportamento da vítima não deve ser considerado.

Assim, com base no art. 42 da Lei 11.343/2006, considerando a quantidade de variedade de droga apreendida, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão.

(...)

Em relação ao crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

A culpabilidade do acusado comprovada; antecedentes maculados (GUIA N. 157472); sua conduta social não consta nos autos; quanto a personalidade não possuo meios técnicos para valorá-la; os motivos não justificam; circunstâncias do crime não são desfavoráveis; o crime não gerou consequências, já que a arma foi apreendida; não há que se falar em comportamento da vítima.,

Tudo isso considerado, fixo-lhe pena base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 30 (TRINTA) DIAS MULTA, que valoro o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da leitura dos excertos supratranscritos, reputo idônea a fundamentação utilizada para exasperação da pena-base de todos os crimes, considerando os maus antecedentes do requerente, aliados à apreensão de 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, 14 (quatorze) pinos de cocaína, 12 (doze) papelotes de cocaína e 35 (trinta e cinco) pedras de crack, todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização.

Assim, não há reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
a Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a preclara Relatora para conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido revisional.